Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-27.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A UMA DAS SEGURADAS INDENIZADAS – RECURSOS DE LADO A LADO.

RECURSO DA AUTORA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – relação de consumo entre a ré e os segurados da autora – seguradora que se sub-roga em todos os direitos e ações que competiriam aos segurados contra o autor do dano, nos limites do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A UMA DAS SEGURADAS INDENIZADAS – RECURSOS DE LADO A LADO.

RECURSO DA AUTORA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – relação de consumo entre a ré e os segurados da autora – seguradora que se sub-roga em todos os direitos e ações que competiriam aos segurados contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro – hipótese de prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC – ação proposta dentro do prazo de cinco anos com relação a todos os segurados, cujos termos iniciais são as datas do pagamento das indenizações – pronunciamento da prescrição afastado – aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 4o) – examinada a pretensão inicial regressiva, ela não é acolhida quanto à segurada com relação à qual foi afastada a prescrição reconhecida na sentença.

RECURSO DA RÉ – DANOS DE SEGURADOS DA AUTORA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços concedida – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – autora que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a ré de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos.

Resultado: recurso da autora parcialmente provido tão-só para o fim de se afastar o pronunciamento da prescrição, desacolhida a pretensão indenizatória em regresso, ora examinada com base na teoria da causa madura; recurso da ré provido para ser julgada improcedente a ação.